Tribunal: TJES
Processo: 5005686-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005686-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIRLEA ALBA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5005686-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE/EMBARGANTE: SIRLEIA ALBA DA SILVA

AGRAVADO/EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO MATERIAL NA NUMERAÇÃO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu medida liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, marca/modelo HYUNDAI HB20 COMFORT 1.0 12V 2017/2017, Placa PPU3J86.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro material no número do contrato constante na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora da agravante; (ii) estabelecer se a alegação de abusividade na capitalização de juros poderia ser analisada na presente fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material na numeração do contrato na notificação extrajudicial não compromete a validade da constituição em mora, pois a notificação contém outros elementos identificadores suficientes (nome da contratante, endereço correto e valor da parcela vencida), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência de Tribunais Estaduais.

4. A agravante não demonstrou a existência de outros contratos que poderiam gerar dúvida objetiva acerca da dívida notificada, o que reforça a regularidade da constituição em mora.

5. A alegação de abusividade na capitalização de juros não foi analisada pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação por esta instância revisora implicaria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O erro material na numeração do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora do devedor, desde que presentes outros elementos identificadores suficientes para assegurar a finalidade do ato.

2. Questões relativas à abusividade de cláusulas contratuais devem ser apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.132.

TJMS, AC nº 0864542-78.2023.8.12.0001, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, DJ 8.5.2024.

TJSP, AI nº 2055119-72.2024.8.26.0000, Rel. Des. Walter Exner, DJ 6.5.2024.

TJMG, AI nº 1155195-55.2022.8.13.0000, Rel. Des. Ramom Tácio, DJ 9.2.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida e JULGAR PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
SIRLEIA ALBA DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões (ID 8297013), a agravante sustenta que (i) não houve regular constituição em mora para autorizar o deferimento da liminar de busca e apreensão, pois a notificação enviada pela Instituição Financeira faz menção a número de contrato (n. 12056000214487) diverso daquele referente ao contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes (n. 561283418). Também sustenta que (ii) a capitalização dos juros reputa-se abusiva, pois não há previsão explícita a respeito da taxa diária no contrato entabulado.

Diante disso, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no intuito de sobrestar os efeitos da busca e apreensão e, a título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada.

No ID 8276118, foi indeferido o efeito suspensivo almejado pela recorrente. Irresignada, essa opôs embargos de declaração (ID 8297013)

A despeito de devidamente intimado, Banco Votorantim S/A não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 10769426.

Trata-se, na origem, de demanda de busca e apreensão ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S/A
em face de
SIRLEA ALBA DA SILVA
, com fulcro no Decreto-Lei nº 911/1969, tendo por objeto um veículo Marca/Modelo: HYUNDAI HB20 COMFORT 1.0 12V 2017/2017, Placa: PPU3J86.

Do compulsar dos autos, verifica-se que o magistrado singular, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão entendeu que a mora estava devidamente comprovada, tendo em vista estar a notificação em consonância com o disposto no art. 2°, §2° do Decreto 911/69.

De fato, verifico que apesar de a notificação extrajudicial indicar corretamente a contratante, seu endereço e o vencimento de parcela referente à avença, incorre em erro material ao indicar número de contrato (n. 12056000214487) distinto daquele realmente entabulado entre as partes (n. 561283418).

Contudo, tal fato, por si só, não se revela suficiente para afastar a regular constituição em mora da agravante, sobretudo quando sopesado aos demais elementos: o valor correto da parcela, em consonância com o contratado, o nome da autora e seu endereço. Assim, não é crível que o equívoco apontado tenha causado dúvida objetiva na consumidora a respeito das informações constantes da notificação, principalmente porque a recorrente sequer afirma possuir outras cédulas de crédito bancário, circunstância que, eventualmente, poderia ser apta a incutir-lhe dúvida concernente a qual débito a notificação estaria se referindo.

É dizer: a partir dos elementos constantes nos autos, concluo que a notificação extrajudicial, na forma como expedida, foi apta a fornecer informações suficientes a consumidora a respeito de sua constituição em mora decorrente de inadimplemento de parcela referente a contrato de alienação fiduciária por ela firmado. O equívoco na numeração do contrato indicado no documento consiste em mero erro material, passível de desconsideração diante das demais informações corretamente prestadas.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

[...] AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. [...] O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.132, decidiu que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, com a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.
Apesar do número do contrato constante na notificação ser diverso do pacto juntado nos autos, não obstada a identificação da dívida mediante outros dados do contrato inseridos corretamente na notificação extrajudicial, a mera informação incorreta do número do contrato (erro material) não a torna inválida e não impede a constituição em mora do devedor, eis que atingida a finalidade do ato.
Recurso provido. (TJMS; AC nº 0864542-78.2023.8.12.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJ 8.5.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Inadimplemento incontroverso.
Divergência entre o número do contrato indicado na notificação extrajudicial e aquele constante na operação de crédito. Irrelevância. Missiva que apresenta outros elementos que permitem identificar o contrato discutido nos autos. Constituição em mora comprovada.
Preenchidos os requisitos para deferir a liminar de busca e apreensão. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI nº 2055119-72.2024.8.26.0000; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Exner; DJ 6.5.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO ACUSADO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VALIDADE. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA.[...] NÚMERO DO CONTRATO. ERRO MATERIAL. A notificação extrajudicial, ou o protesto, servem como prova pré-constituída da mora, procedimento necessário ao deferimento da liminar de busca e apreensão. Denota-se válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido por ele, quando da celebração do contrato de financiamento, notadamente porque é dever do financiado comunicar toda e qualquer alteração de dados contratuais, cabendo-lhe arcar, evidentemente, com as consequências de seu eventual procedimento desidioso ou errôneo. [...]
A mera existência de erro material referente ao número do contrato na notificação extrajudicial não tem o condão de afastar a constituição em mora do devedor.
(TJMG; AI 1155195-55.2022.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Ramom Tácio; DJ 9.2.2024 - destaquei).

[...]
Divergência entre o número do contrato indicado na notificação extrajudicial e o da numeração da operação de crédito que, por si só, é incapaz de afastar a comprovação da mora. Valor da parcela do contrato que permite a identificação da dívida, ausente demonstração, pelo devedor fiduciante, de celebração de outra cédula de crédito bancário capaz de gerar dúvida objetiva sobre a qual débito a credora fiduciária se referia quando da notificação levada a efeito.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2012620-73.2024.8.26.0000; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Alfieri; DJ 5.4.2024).

Por sua vez, tal como exposto quando da apreciação do pedido liminar, reputo que a impugnação referente à abusividade da capitalização dos juros não comporta apreciação nesta fase preambular da lide e, sobretudo, nesta Instância Revisora, porquanto pendente de apreciação pelo Juízo
a quo.
Assim, eventual apreciação neste momento por este Sodalício implicaria supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Decisão que deferiu a liminar. [...] Constituição da agravante em mora comprovada. Erro no número do contrato indicado na notificação extrajudicial que não invalida a constituição do devedor em mora, considerando-se que todas as demais informações (como o endereço da agravante, a data de emissão do contrato, o valor da parcela e a data de vencimento) permitiam a correta identificação do contrato. Envio de notificação ao endereço constante do contrato. Desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado pelo destinatário. Presença dos requisitos legais previstos no Dec. -Lei nº 911/69. [...] Hipótese, ademais, em que o inadimplemento é incontroverso.
Abusividade na capitalização diária dos juros por suposta falta de informação sobre a taxa aplicada. Matéria não apreciada pelo Juízo a quo. Supressão de instância que não se admite.
Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida. (TJSP; AI 2093553-33.2024.8.26.0000; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; DJ 30.4.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3.
As questões relacionadas à abusividade da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência, da capitalização diária de juros remuneratórios, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Recurso conhecido e improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010751-93.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 10/Apr/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO. MANUTENÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIANTE COMO “ITAU UNIBANCO HOLDING S/A”, AO INVÉS DE “BANCO ITAUCARD S/A”. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FÁCIL COMPREENSÃO PARA O CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de constar na notificação número de contrato aparentemente diverso daquele pactuado, por si só não invalida o ato, pois incapaz de gerar dúvida ao consumidor acerca do negócio jurídico celebrado, mormente se considerada a existência de outros dados identificadores, tais como, por exemplo, o chassi do veículo financiado e o valor do título, além da ausência de alegação de que tenha firmado outros ajustes, a ponto de não identificar o objeto da demanda. 2. O fato de na notificação constar “Itau Unibanco Holding S/A”, ao invés de “Banco Itaucard S/A”, não impõe dificuldade de identificação pelo consumidor quanto ao negócio, porquanto sabidamente pertencentes ao mesmo grupo econômico. 3.
A alegação de que o pacto possui cláusulas abusivas deve ser primeiramente submetida ao crivo do MM. Juízo a quo, sendo inviável a sua análise neste instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012229-05.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão recorrida, e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/01/2025 às 15:29:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54946309012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração opostos.